Tribunal: TJBA
Processo: 0532088-94.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0532088-94.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CLAUDIA CRISTINA RODRIGUES MONCAO Advogado(s): TAISE MACEDO REIS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONCURSO DA SECRETARIA DE SAÚDE. SAEB/02/2008. CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PARA O CARGO DE ENFERMEIRA DENTRO DA SUA REGIÃO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS EFETIVADAS DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME. DEVER DO CANDIDATO DE DEMONSTRAÇÃO DE FORMA CABAL. ÔNUS DE COMPROVAÇÃO DO QUAL A AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF FORMADO NO JULGAMENTO DO RE 837311 EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. ÓBICE AO AJUIZAMENTO DE DEMANDAS TEMERÁRIAS. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ANTE A LESÃO E AMEAÇA AOS DIREITOS. IDENTIDADE DE ATRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE FORMA TEMPORÁRIA COM OS CARGOS DE ENFERMEIRO OFERTADOS NO CONCURSO PÚBLICO. NÃO COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0532088-94.2015.8.05.0001, em que é apelante CLÁUDIA CRISTINA RODRIGUES MONÇÃO e apelado o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA